Tribunal: TJDFT
Processo: 0748916-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748916-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da execução de taxas condominiais movida contra VIVIANE PEREIRA DA SILVA, pela qual indeferiu a penhora do imóvel indicado. O recorrente argumenta que “move ação de Execução contra a Agravada, visando a cobrança de despesas condominiais no valor de R$ 3.457,30” e que “para garantir o cumprimento do crédito exequendo, foi pleiteada a penhora do imóvel da Agravada gerador dos débitos condominiais perseguidos nos autos”, o que fora indeferido pelo Juízo na origem. Alega que “não obstante todas as consultas empreendidas pelo exequente e pelo D. Juízo, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vez que não havia, quando das consultas, saldo em conta, ou veículo automotor e não haver conhecimento de participação societária”. Pontua que “já restaram superadas nos autos todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação, o que se deu mediante: i) intimação para pagamento voluntário; ii) oportunização do parcelamento do débito na forma do artigo 916, do CPC; iii) consulta de ativos financeiros; iv) consulta de eventual participação em empresas; v) consulta de veículos automotores disponíveis no acervo patrimonial do executado”. Conclui que “em observância ao regramento do artigo 835, do CPC, ante a inexistência de bem outro que satisfizesse a obrigação, pugnou o exequente pela penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, vez que tem a ação de execução, por fundamento, débitos de natureza propter rem”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange à suspensão do processo até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora pleiteada”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 66269743 e 66269744), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido, pois, ao contrário do sustentado no recurso, eventual êxito na constrição do bem imóvel na forma requerida suspenderá o prazo prescricional desde sua postulação. Assim, apesar da relevância da argumentação sustentada pelo agravante, verifica-se que caso a decisão agravada seja reformada, não terá transcorrido o prazo prescricional, ainda que o feito se encontre suspenso na forma do art. 921, III, do CPC, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da penhora de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator